Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTO ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DO RECURSO. CORREÇÃO DO VÍCIO E REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente e os efeitos dessa declaração de ineficácia são inter partes.
4. Por olvidar o preceito legal do art. 1.245, § 2o, do CC, indispensável ao completo exame da matéria controvertida, mencionado nas razões da apelação, o voto condutor do acórdão embargado fez equívoca exegese dos arts. 216, da Lei de Registros Públicos, e 1.247, do CC, para atribuir-lhes o sentido de que o terceiro adquirente de imóvel antes alienado em fraude à execução não poderia opor sua boa-fé ao exequente, quando esta não é a correta interpretação a ser feita desses preceitos em conjunto com o art. 1.245, § 2o, do CC, que somente veda ao adquirente de boa-fé alegá-la na hipótese em que se reivindica a propriedade após sentença anulatória do registro. Por conseguinte, se o autor dos embargos de terceiro é o proprietário do imóvel, consoante registro até então válido na matrícula do imóvel, se os efeitos da sentença que reconheceu a fraude à execução são inter partes e se estava de boa-fé no momento da aquisição do imóvel, ignorando o vício que maculava a alienação anterior, a sentença que reconheceu a fraude à execução não pode alcançá-lo, fazendo jus à proteção de sua posse e propriedade postulada nos embargos de terceiro.
5. Embargos declaratórios providos.